Tribunal: TJMT
Processo: 1028393-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028393-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto de coisa comum]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 023.531.321-11 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE DEUS CARVALHO - CPF: 258.706.451-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

A existência de antecedentes criminais e ações penais em curso justifica a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, quando há risco concreto de reiteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jackson Prudêncio de Arruda
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 155,
caput,
por duas vezes, na forma art. 71, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz que o fato de o paciente possuir registro criminal anterior, por si só, não justifica a segregação provisória, por ser desproporcional ao caso concreto.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido – Id.

244500688.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 245157175.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem – Id.

246109197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Infere-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de furtos simples, ocorridos nas datas de 23.9.2024 e 1o.10.2024, por ter subtraído, para si, uma furadeira da marca Somar, avaliada em R$ 600,00 [seiscentos reais], em prejuízo da vítima Pedro de Deus Carvalho, e uma bolsa de ferramentas, avaliada em R$ 3.150,00 [três mil cento e cinquenta reais], em prejuízo da empresa Seglog Segurança Eletrônica Ltda.

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva:

“[...] por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por sua vez, o periculum libertatis está consubstanciado na evidente probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a presença de concreto risco à ordem pública.

Neste aspecto, a reincidência e probabilidade de reiteração delitiva extraída de seus registros criminais anteriores denotam a periculosidade subjetiva do indiciado.

Em consulta ao SEEU n. 0003221-38.2007.8.11.0042, extrai-se as condenações anteriores com cumprimento integral da pena em 28/01/2021, além de outras ações penais nas quais o autuado figura como denunciado, confira-se:

1. Condenação pela prática de roubo majorado tentado, cuja sentença foi proferida na Ação Penal no 2007/139 – pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, no ano de 2008 (3221-38.2007.811.0042) – Pena cumprida.

2. Condenação pela prática de porte ilegal de arma de fogo, cuja sentença foi proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Capital nos autos de n. 13372-58.2010.811.0042, no ano de 2010. – Pena cumprida.

3. Condenação pela prática de furto e roubo majorado tentado, cuja sentença foi proferida em julgamento conjunto nos autos das ações penais de no 216/2005, 190/2005 e 162/2006, do Juízo da 7a Vara Criminal da capital, no ano de 2007.

4. Sentença condenatória em 1o Grau pela prática do crime de receptação, a qual foi proferida nos autos de n. 0037452-08.2018.8.11.0042 – 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT no dia 11/09/2024 – aguarda prazo recursal.

5. Pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2o, inciso I, IV e IV c/c 2o-A, inciso I e II c/c §7o, inciso III, nos autos de n. 0023985-64.2015.8.11.0042, pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, no dia 17/04/2024 – aguarda julgamento do recurso em sentido estrito do corréu.

Neste viés, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT) [...]”
– Id. 244216188, p. 83.

Da leitura da decisão impugnada, observa-se que a decretação da prisão preventiva do paciente teve como fundamento a presença de outras ações penais em andamento por delitos da mesma espécie, bem como o fato de ele ostentar condenações.

Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas, notadamente diante da reincidência.

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública [...]”
[AgRg no HC 813662 / RS, relator Ministro Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16.8.2023].

De igual forma, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, descabe falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024